Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-52.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Alegação de indevido cancelamento do plano – Inocorrência – Autor que não comprovou o pagamento de todas as parcelas do plano no período considerado, tendo, ademais, admitido que deixou de quitar algumas em razão do não recebimento dos boletos – Ausência de ilicitude na conduta da requerida – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Alegação de indevido cancelamento do plano – Inocorrência – Autor que não comprovou o pagamento de todas as parcelas do plano no período considerado, tendo, ademais, admitido que deixou de quitar algumas em razão do não recebimento dos boletos – Ausência de ilicitude na conduta da requerida – Inexistência de prova de negativa de atendimento ou de prejuízos à saúde do autor – Verificação, ademais, de cobertura de despesas ao autor e sua esposa no período considerado – Dano moral – Inocorrência – Sentença mantida – Adoção do art. 252 do RITJ – Honorários sucumbenciais majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005218-52.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
2
Voto no: 4.657
Apelação no: 1005218-52.2016.8.26.0609
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Taboão da Serra 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Nelson Ricardo Casalleiro
Recorrente(s): Aldemir Pereira dos Santos
Recorrido(a)(s): Amil Assistência Médica Internacional S/A
APELAÇÃO. Plano de Saúde Ação de indenização por danos
morais Improcedência Alegação de indevido cancelamento do
plano Inocorrência Autor que não comprovou o pagamento de
todas as parcelas do plano no período considerado, tendo, ademais,
admitido que deixou de quitar algumas em razão do não
recebimento dos boletos Ausência de ilicitude na conduta da
requerida Inexistência de prova de negativa de atendimento ou
de prejuízos à saúde do autor Verificação, ademais, de cobertura
de despesas ao autor e sua esposa no período considerado Dano
moral Inocorrência Sentença mantida Adoção do art. 252 do
RITJ Honorários sucumbenciais majorados, a teor do art. 85, §
11, do CPC RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
205/208, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese, na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe de R$ 45.000,00, e na fixação de multa diária de R$ 1.000,00 pelo
descumprimento do contrato.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação ajuizada por
ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS em face de AMIL
ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, e, assim,
EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do artigo
487, I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
3
Por força da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte requerida que fixo em 10% do valor da causa
atualizado. Suspensa a exigibilidade por ser a parte amparada pela
Justiça Gratuita”.
No presente instante, inconformado, apela o autor, alegando que propôs a
ação em razão dos constrangimentos sofridos desde dezembro/2013, quando teve seu
contrato cancelado pela operadora por suposto inadimplemento, mas restou comprovado
que as mensalidades estavam pagas. Diz que a suspensão do contrato se deu um ano antes
do referido inadimplemento e, se deixou de efetuar algum pagamento, foi em decorrência
da não emissão dos boletos pela apelada. Aduz que a ré não comprovou que notificou o
autor acerca do cancelamento, tendo sido abusiva sua conduta.
Afirma, por fim, que, restando configurada a prática do ato ilícito, presente
está o dever de indenizar, mormente porque se encontrava enfermo e teve de aguardar
atendimento no SUS.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o autor beneficiário da justiça
gratuita (fls. 60).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença (fls. 224/235).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
4
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença demonstra-se
suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a
possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui
motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
5
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada:
“A presente lide cinge-se na legalidade do cancelamento do plano
de saúde pela requerida, sob o argumento de que o autor estaria
adimplente com o pagamento das prestações do plano de saúde.
A contestação oferecida pelo réu tornou controvertidos os fatos,
mas não inverteu o ônus da prova. Oportuno mencionar que, apesar
do presente litígio envolver questões de consumo, a inversão do
ônus da prova, conforme prevê o artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor não ocorrerá automaticamente.
Entendo, no presente caso, que não restou provada a
verossimilhança da parte autora, a caracterizar a alegada situação
de hipossuficiência, apta a lhe desincumbir do ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito.
Em que pese o autor ter alegado que estava pagando as parcelas do
plano de saúde, fato é que restou comprovado a sua inadimplência.
Primeiro, entendo que referidos documentos já deveriam ter sido
instruídos na petição inicial. No mais, foi dada ao autor a
oportunidade de exibir os documentos que comprovassem quitação
das parcelas devidas, o que não fez.
Os documentos juntados nestes autos não comprovaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
6
pagamento das parcelas devidas em relação aos meses apontados
pelo requerido como não quitados.
Contudo, entendo que apesar da comprovação do inadimplemento
do autor em relação às parcelas do plano de saúde, verifico que o
requerido não comprovou que notificou o autor que procederia ao
cancelamento dos serviços.
Neste contexto, vislumbro, de um lado, que o autor tinha ciência da
sua inadimplência, e em contrapartida, o réu não se desincumbiu de
seu ônus, eis que não comprovou ter notificado o autor.
Sabe-se que, em se tratando de seguro saúde, não pode a ré
simplesmente proceder ao cancelamento do plano sem prévia
cientificação do segurado. Mais do que isso, é necessária ciência
inequívoca do segurado acerca do ato unilateral a ser praticado,
bem como as causas de que este decorre.
Sendo assim, não se pode concluir que o autor tinha ciência
inequívoca acerca do cancelamento do plano, mas tinha consciência
de que uma vez inadimplente, havia a probabilidade de que o
contrato fosse rescindido.
Tanto é assim que, não há nos autos nenhum documento que
comprove que o autor estivesse tentando solucionar a questão
perante a ré, para possibilitar continuar a honrar com sua obrigação
pelos serviços contratados e evitar a rescisão do contrato. Constata-
se também, que o autor não pretendeu em momento algum
restabelecer a relação jurídica com a requerida, visando manter a
continuidade dos serviços contratados.
Alegou ainda, na petição inicial que desde 2013 não usufruir dos
serviços contratados, mas ajuizou esta ação apenas em 31.07.2016,
ou seja, mais de três anos do cancelamento do plano de saúde.
Nesse contexto, entendo que o pedido de danos morais formulado
pelo autor, não merece ser acolhido, diante da patente falta de nexo
causal.
Dano moral é a ofensa injusta aos direitos de personalidade que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
7
por sua vez, estão sustentados pela cláusula geral da dignidade da
pessoa humana.
O dano moral consiste em significativa lesão a direito da
personalidade, provocando dor, humilhação e constrangimento que
fogem às raias da normalidade, não sendo qualquer incômodo
suscetível de ensejar reparação pecuniária.
No caso, não há qualquer notícia de que o autor tenha sofrido
algum agravamento em eventual deficiência ou interrompido
tratamento emergencial em razão da conduta da ré, tendo sido
alegado, somente, que não conseguiu fazer os exames laboratoriais
de rotina. Saliento, ainda, que o autor procurou o Poder Judiciário
três anos após o cancelamento do plano de saúde, o que presume,
neste contexto, que nesse período a ausência do plano de saúde não
acarretou sérios problemas ao autor.
O fato narrado representou mero transtorno ou dissabor para a parte
autora, que simplesmente teve frustrada a expectativa de
recebimento do prêmio dentro do prazo e nas condições previstas, o
que não tem o condão de gerar abalo psíquico indenizável ou
mesmo transtorno exagerado.
A indenização por dano moral deve ser avaliada com muito cuidado
para que não se banalize os eventos da vida, tornando a convivência
humana insuportável, já que quase diariamente somos submetidos a
situações
de
desagrado,
aborrecimento
e
desprazer.
A
suscetibilidade humana não pode ser aferida descontextualizando-
se a dinâmica da vida em sociedade. É nessa linha que os fatos
relatados pela parte autora devem ser avaliados.
Sendo assim, não há que se falar que o autor sofreu danos morais
indenizáveis, já que a situação de desconforto por ele
experimentada não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento
cotidiano a que todos os segurados de plano de saúde estão
sujeitos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
8
Pois bem. Colhe-se dos autos que, em 31/07/2016, o autor ajuizou a
presente ação, visando o recebimento de indenização por danos morais, em razão de
inadimplemento contratual da operadora de plano de saúde.
Necessário consignar que, em 10/02/2014, o autor já havia ajuizado ação de
obrigação de fazer em face da ré, perante o Juizado Especial Cível (processo no
0001229-26.2014.8.26.0609), visando a reativação do plano de saúde e a imposição de
obrigação à requerida para emitir regularmente os boletos para pagamento das parcelas.
Em consulta ao Sistema de Automação do Judiciário, verifica-se que, em
despacho proferido em 20/02/2014 naqueles autos, a MM Juíza de primeiro grau,
considerando que restava devidamente comprovado o pagamentos das parcelas vencidas no
período de novembro/2013 a fevereiro/2014, deferiu a antecipação da tutela, na forma
pretendida pelo autor, determinando a regular emissão das faturas que se vencessem a
partir de março/2014 (fls. 56).
Em 12/03/2014, a ação foi julgada procedente (fls. 57). Ao recurso
interposto, foi negado provimento pelo E. Colégio Recursal da Comarca de Itapecerica da
Serra em 26/01/2015, tendo a decisão transitado em julgado em 06/04/2015.
Após a baixa daqueles autos à origem, o autor noticiou descumprimentos da
ordem judicial pela ré, tanto com relação à emissão de boletos como em relação à ativação
do plano, o que levou à Juíza a quo a declarar inexigíveis algumas mensalidades (de abril,
maio, julho, agosto e outubro de 2015), a autorizar o depósito judicial das mesmas e até a
fixar multa diária para o descumprimento da ordem de ativação do plano (R$ 200,00 por
dia, limitada a 100 dias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
9
Posteriormente, como o autor insistisse a respeito dos descumprimentos, foi
dado início à execução da multa diária fixada, tendo a magistrada, em 26/09/2016,
determinado a intimação da ré-executada para pagamento do valor máximo da multa fixada
(R$ 20.000,00), autorizando a compensação dos valores das mensalidades vencidas e não
pagas que não foram declaradas inexigíveis, pelos seus valores nominais, sem multas ou
encargos moratórios.
Efetuado o depósito do montante que a ré entendia devido, opôs ela
embargos à execução (processo no 0008135-61.2016.8.26.0609), os quais foram julgados
improcedentes em 10/03/2017, considerando a magistrada que, no período de março/2014
a agosto/2016, apenas uma mensalidade não foi paga e determinando a complementação do
depósito. Interposto recurso inominado, ao mesmo foi negado provimento, tendo a decisão
transitado em julgado em 14//11/2017.
Pois bem. Tudo isso para demonstrar que, de fato, houve inadimplemento
por parte do autor, o que afasta a hipótese de ilicitude na conduta por parte da requerida.
Com efeito, respeitado o entendimento da MM. Juíza da primeiro grau nos
autos do processo no 0008135-61.2016.8.26.0609, a verdade é que o próprio autor admitiu,
a fls. 216, que deixou de pagar as mensalidades dos meses de abril a agosto de 2014 porque
a operadora não emitiu os respectivos boletos. Ora, conquanto houvesse determinação
judicial para a ré emitir regularmente os boletos, o fato é que o autor sabia da sua obrigação
de pagar a mensalidade para fazer jus à prestação do serviço, adotando, porém, a cômoda
posição de aguardar o recebimento da cobrança, não demonstrando ter tomado qualquer
providência para cumprir sua obrigação, mesmo ciente de que o não pagamento das
mensalidades implicaria na suspensão do plano de saúde.
De outra parte, o autor insiste na alegação de que o status de inatividade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
10
plano impossibilitava o atendimento, tendo ficado 03 anos sem poder utilizar o direito.
Ocorre que o autor faz suas alegações apenas com base na consulta de elegibilidade
efetuada no próprio site da requerida (fls. 37/43), não comprovando nenhuma negativa de
atendimento.
Aliás,
verifica-se
às
fls.
17/34,
dos
autos
do
processo
0008135-61.2016.8.26.0609, que tanto o autor como sua esposa fizeram uso dos serviços
do plano de saúde no período de 05/07/2016 a 08/08/2016, tendo o autor admitido, às fls.
41, daqueles autos, que sua esposa permaneceu internada por quase 20 dias.
Logo, inexistindo prova de negativa de atendimento, não há que se falar em
constrangimentos sofridos.
Ademais, como bem ressaltado na sentença, não há prova nos autos de que o
autor tenha sofrido algum dano em sua saúde ou interrompido algum tratamento
emergencial que pudessem lhe acarretar sérios problemas.
Assim, levando em conta tudo isso e ainda o fato de que o mero
inadimplemento contratual não gera dever de indenizar, de rigor a improcedência do
pedido do autor.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005218-52.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - Voto no 4.657 – LP
11
merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de
10% sobre o valor atualizado da causa e, pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial, com a ressalva de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à
controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada
um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de
negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no
artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)